Tribunal: TJSP
Processo: 1019681-90.2018.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios discriminados no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil – Busca o embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000995456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1019681-90.2018.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
BANCO CETELEM S/A, é embargada ANTONIA DIRCE DOS SANTOS SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019681-90.2018.8.26.0071/50000 - Bauru - VOTO No 43787 – FERNANDO 2/3
VOTO No.: 43787
EDEC. No.: 1019681-90.2018.8.26.0071/50000
COMARCA: Bauru
EMBTE.: Banco Cetelem S/A.
EMBDA.: Antonia Dirce dos Santos Silva
Embargos de declaração
Inexistência dos vícios
discriminados no artigo 1022, do Novo Código de
Processo Civil Busca o embargante, tão-somente, alterar
a decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o
que
é
inadmissível
via
embargos
declaratórios

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fl. 179/187, dos autos principais, que deu parcial provimento ao apelo
interposto pera declarar a ilegalidade do contrato e sua conversão para empréstimos
consignados, com a utilização dos valores já pagos para amortizar a dívida contraída,
e condenar a instituição financeira ao pagamento, por danos morais, da quantia de
R$ 5.000,00, atualizada pelos índices da Tabela Prática desta C. Corte Paulista
desde o arbitramento, e acrescida de juros legais, a contar da citação.
Alega a omissão do julgado.
É o relatório.
Não assiste razão ao embargante.
O campo de aplicação dos embargos de declaração limita-se à
existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Obscuridade é
ausência de clareza impedindo-se a compreensão exata da sentença em sua
motivação. A contradição é a desconformidade entre o que relevou a sentença e o
que a final foi decidido. A omissão resulta na falta de exame, ou de menção, de
determinados aspectos relevantes da causa viciando o silogismo decorrente do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019681-90.2018.8.26.0071/50000 - Bauru - VOTO No 43787 – FERNANDO 3/3
dispositivo.
Em nenhuma destas hipóteses é possível incluir a irresignação
apresentada ao atacar o v. acórdão e passar a reclamar o aclaramento do seu
conteúdo quando examinara toda a matéria devolvida sem que ocorresse qualquer
vício a propósito, com a exclusão da pertinência dos embargos opostos.
Pelo contrário, das razões apresentadas, verifica-se que o
embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito do “decisum” impugnado para
que o mesmo lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios.
Se a parte vencida diverge do entendimento adotado e esta
é exatamente a hipótese - ao relevar as razões que no seu entendimento prestigiam
conclusão oposta àquela, a matéria não é de embargos, mas, sim, de recurso próprio
para ser reexaminada a matéria, se for o caso, configurada aí a infringência da
decisão.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios
opostos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica